Tribunal: CARF
Processo: 10882.721852/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR. SÚMULA CARF N. 29.
Desnecessária a intimação do cotitular no procedimento de fiscalização se já houve a oportunidade de manifestação em processo administrativo anterior no qual se discutia a mesma matéria.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las. Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DAA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 38 E 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. COTITULARES. DIVISÃO DO MONTANTE AUTUADO ENTRE OS TITULARES.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso de conta bancária com mais de um titular o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ART. 150 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DE 1999. NECESSIDADE DE PROVAS.
É necessária a comprovação inequívoca a respeito de quais depósitos seriam referentes à atividade empresarial para que o contribuinte possa ser equiparado a pessoa jurídica para fins de incidência do Imposto de Renda.
EXCLUSÃO DE VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00. SÚMULA CARF N. 61.
Somente podem ser desconsiderados da presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721852/2016-85
ACÓRDÃO
2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA CIDIN BORGHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR. SÚMULA CARF N. 29.
Desnecessária a intimação do cotitular no procedimento de fiscalização se
já houve a oportunidade de manifestação em processo administrativo
anterior no qual se discutia a mesma matéria.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las. Ao CARF é vedado
analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DAA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 38 E 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
COTITULARES. DIVISÃO DO MONTANTE AUTUADO ENTRE OS TITULARES.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. No caso de
conta bancária com mais de um titular o valor dos rendimentos ou receitas
será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
2
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ART. 150 DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA DE 1999. NECESSIDADE DE PROVAS.
É necessária a comprovação inequívoca a respeito de quais depósitos
seriam referentes à atividade empresarial para que o contribuinte possa
ser equiparado a pessoa jurídica para fins de incidência do Imposto de
Renda.
EXCLUSÃO DE VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00. SÚMULA CARF N. 61.
Somente podem ser desconsiderados da presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física, os depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os depósitos de R$ 5.000,00, em
17/02/2011, e de R$ 8.000,00 em 05/04/2011.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
3
RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 2 a 6) de IRPF Ano-Calendário 2011 relativo à omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 8 a 35), a Recorrente foi intimada a
prestar informações a respeito de suas contas bancárias, mas se recusou a atender à solicitação da
autoridade administrativa, o que ensejou a caracterização de embaraço à fiscalização e a
Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) (fl. 11).
Com isso, a Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos relativos aos
rendimentos relativos à conta conjunta com seu cônjuge, Carlos Guimarães de Queiroz, no valor
de R$ 1.575.484,76. Em resposta, informou que os valores pertenceriam exclusivamente a ele, e já
teriam sido tributados por meio do Processo Administrativo n. 10830.725162/2014-49.
Ao verificar o mencionado processo, a autoridade administrativa indicou que a
Recorrente teria sido intimada, assim como seu marido, a prestar esclarecimentos, o que não foi
atendido. Em razão disso, foi lançado, em nome de seu marido, metade do valor movimentado
não justificado, mas nada foi lançado em nome da Recorrente, o que somente viria a ocorrer por
meio do presente Auto de Infração.
Na Impugnação (fl. 186 a 202), preliminarmente, a Recorrente alegou que o direito
de a Fazenda constituir o crédito estaria decaído em razão da regra prevista no art. 150, §4o do
CTN. Indicou que houve equívoco na eleição do sujeito passivo, dado que a movimentação da
conta cuja titularidade era dividida com seu cônjuge não lhe dizia respeito, sendo de exclusiva
titularidade dele. Alegou que os valores estariam sendo discutidos no Processo Administrativo n.
10830.725162/2014-49 e já foram objeto de tributação. Argumentou que seria impossível lastrear
a autuação em presunção legal.
Quanto aos depósitos, alegou que não poderiam lastrear uma autuação sem outros
elementos de prova. Indicou que os valores correspondem exclusivamente à atividade comercial
de seu cônjuge, que por vezes recebe uma garantia (caução) para concretizar os negócios.
Demandou que, para fins tributários, ele fosse equiparado à pessoa jurídica em razão de os
valores corresponderem a atividade comercial. Indicou que a autuação se deu sobre o somatório
de depósitos, o que teria englobado depósitos identificados e comprovados.
Demandou a exclusão, da base de cálculo, de valores indicados nos extratos como
sendo empréstimos obtidos junto a instituição financeira, depósito devolvido e transferência entre
contas de mesma titularidade.
Alegou que a fiscalização ignorou justificativas e comprovações apresentadas
durante o procedimento fiscalizatório. Demandou a dispensa de comprovação de pequenos
depósitos. Por fim, requereu a não incidência de juros SELIC sobre a parcela da autuação que
corresponde à multa de ofício.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
4
A 15a Turma da DRJ/SPO, ao analisar os autos, prolatou o Acórdão n. 16-81.776 (fl.
256 a 277). Nele, indicou que não houve decadência, pois o fato gerador somente ocorreu em
31/12/2011. Aduziu que os valores discutidos nesses autos não foram objeto de prévia tributação,
eis que no mencionado Processo Administrativo n. 10830.725162/2014-49 somente foram
lançados 50% dos débitos em face do cônjuge da Recorrente.
No Acórdão foi comprovada a legitimidade da presunção de que os valores
depositados que não tenham sua origem comprovada são rendimentos tributáveis, como previsto
no art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Indicou que as operações comerciais suscitadas pela ora
Recorrente eram feitas diretamente na pessoa jurídica de seu cônjuge (CARLOS GUIMARAES DE
QUEIROZ – ME), e não em sua conta pessoal, como robustamente comprovado no referido
processo administrativo – e em nenhum momento comprovado algo em sentido contrário pela
Recorrente.
Foi reconhecida a necessidade de excluir da autuação alguns valores, como os
empréstimos pessoais tomados com instituição bancária, valores relativos à operação irregular
que foi objeto de estorno e resgate de aplicação financeira – mas foi mantida a autuação sobre os
alegados depósitos entre contas do mesmo titular, pois não haveria equivalência de titularidade
nas contas analisadas.
Também foi mantida a autuação sobre os alegados depósitos de pequeno valor, e a
incidência de SELIC sobre a multa.
Contra a decisão foi interposto Recurso Voluntário (fl. 285 a 310) reiterando os
argumentos já expostos na Impugnação, sendo eles a decadência, a impropriedade da autuação
sobre o sujeito passivo, a problemática da presunção legal de omissão de rendimentos, a
necessidade de equiparação a pessoa jurídica, a exclusão de valores relativos à transferência entre
contas de mesma titularidade, a dispensa de comprovação de pequenos depósitos e a não
incidência de SELIC sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado da decisão em 09/04/2018 (fl. 281), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 09/05/2018 (fl. 285). Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
2. Decadência.
A Recorrente aduz que parte do débito discutido estaria fulminado pela decadência
(fl. 289), a saber, janeiro a maio de 2011, conforme preconiza o art. 150, §4o do CTN. E traz que,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
5
pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996, deve-se considerar os depósitos não comprovados como
rendimentos auferidos no mês do crédito efetuado pela instituição financeira:
(fl. 289) Todavia, se a lei determina que se deve considerar os depósitos não
comprovados como rendimentos auferidos no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira (Art. 42, §40, DA Lei n° 9430/96), é imperativo que se
reconheça que decaiu o direito do Fisco de constituir crédito tributário sobre
depósitos efetuados há mais de 5 anos, por força da norma prevista no art. 150,
§4°, CTN.
Irretocável a decisão da DRJ no sentido de que o fato gerador do IRPF somente
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O entendimento é vinculante, por força da
Súmula CARF n. 38. Veja seu teor:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
A recém aprovada Súmula CARF n. 223 traz o racional para omissão de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
O fato ocorreu em 31/12/2011. Dessa forma, tendo o lançamento sido cientificado
em 13/06/2016 (fl. 39), não há que se falar em decadência, que se daria somente em 01/01/2017,
nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Portanto, inexiste parcela do débito fulminada pela
decadência.
3. Ausência de intimação do cotitular.
Afirma a Recorrente que em nenhum momento o cotitular da conta foi intimado a
comprovar a origem das transações financeiras discutidas (fl. 291), o que, segundo a Súmula CARF
n. 29, acarretaria a nulidade do lançamento. Cita a Súmula CARF n. 29 (fl. 294):
Súmula CARF no 29, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
A despeito do que a Recorrente afirma, seu marido, cotitular da conta, foi intimado
e teve plena oportunidade de comprovar a origem dos rendimentos por meio do Processo
Administrativo n. 10830.725162/2014-49.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
6
A propósito, o processo (de mesmo ano-calendário, diga-se) foi julgado neste
Conselho no Acórdão n.o 2202-005.703, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Sessão
de 05/11/2019, com Recurso Voluntário improvido por unanimidade.
Nota-se, portanto, que ambos os titulares tiveram plena oportunidade de
comprovar a origem dos recursos, o que afasta a aplicação da Súmula CARF n. 29.
4. Exclusão de valores transferidos entre contas do mesmo titular.
Argumenta a Recorrente que os valores transferidos entre contas de sua
titularidade, incluindo as contas que mantém em conjunto com seu cônjuge, deveriam ser
excluídos da autuação em razão do previsto no art. 42, §3o, I, da Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
A matéria foi analisada pela primeira instância (fl. 274), como se vê:
Do exposto e analisando os itens "1" e "2", onde a contribuinte informa que a
origem dos depósitos bancários na conta 20579-6 do Bradesco estaria na conta
Bradesco, ag. 2205, c/c 21590-2, e para comprovar junta as cópias dos cheques
de fls. 219/220. Realmente há créditos na conta 20579-6 nesses valores, R$
5.000,00 e R$ 8.000,00 nas data de mencionadas de 17/02/2011 e 05/04/2011 e
registros da compensação dos cheques na conta Bradesco, ag. 2205, c/c 21590-2.
Contudo, as contas não tem a mesma titularidade, visto que somente podem ser
consideradas contas de mesma de mesma titularidade, quando ambas as contas,
de origem e destino, possuem exatamente os mesmos titulares, independente da
ordem de titularidades; sendo consideradas de titularidade diferente, quando há
qualquer diferença na titularidade das contas. Essa diferenciação foi criada na
época da CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira). No
caso em tela, inclusive a transferência foi efetivada pelo cônjuge da contribuinte,
o qual não é titular da conta 20579-6 do Bradesco.
Todavia, são contas de mesma titularidade, o que não constitui fato gerador de
imposto de renda, e por isso devem ser excluídos referidos valores da tributação do IRPF feita em
face da Recorrente. É como se confere nos cheques:
17/02/2011 — R$ 5.000,00 — crédito oriundo da conta Bradesco, AG 2205, C/C
21590-2; (fl. 232)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
7
05/04/2011 — R$ 8.000,00 — crédito oriundo da conta Bradesco, AG 2205, C/C
21590-2. (fl. 233)
Ao contrário do que entendeu a DRJ/SPO, a Recorrente também é titular da conta
conjunta, e consequente, não há mudança de titularidade quando os recursos transitam de sua
conta individual para a conta conjunta, da qual é cotitular.
Devem então ser excluídos da base de cálculo.
5. Presunção por movimentação financeira. Meação de valores com a mesma
titularidade.
A Recorrente questiona a legitimidade da presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n. 9.430/1996, argumentando também que as movimentações financeiras da conta conjunta são
de inteira responsabilidade de seu cônjuge, sendo também impossível atribuir a ela a meação
dessas movimentações (fl. 290).
A Recorrente também sustenta que o montante já foi tributado no âmbito do
Processo Administrativo n. 10830.725162/2014-49 e reforça que as transações estão relacionadas
à atividade comercial de seu marido, não sendo possível, portanto, responsabilizá-la.
Ao questionar a pertinência do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, o que pretende a
Recorrente é o julgamento da constitucionalidade do referido dispositivo, o que é vedado a este
Conselho, que atua em estrito exame de legalidade, e nunca de constitucionalidade. É o que se
extrai da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a autoridade administrativa acertou ao determinar que o valor dos
rendimentos seja imputado a cada titular da conta mantida em conjunto, desde que a divisão se
paute na quantidade de titulares da conta. É o que determina o §6o do mesmo dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Observa-se que a determinação foi seguida pela autoridade administrativa, que
indicou no TVF (fl. 14) ter autuado 50% dos créditos:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
8
28. Especificamente no caso da conta n. 21.590-2, agência 2205, do Banco
Bradesco S/A, por se tratar de uma conta conjunta com Carlos Guimarães de
Queiroz, o valor dos rendimentos deve ser imputado a cada titular Tabela 1
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares, conforme art. 42, §6 da Lei 9.430/96: (...)
29. A “Tabela 1” abaixo demonstra o total de créditos bancários realizado na
conta n. 21.590-2, agência 2205, do Banco Bradesco S/A, e o valor a ser imputado
a contribuinte Luciana Cidin Borgui, correspondente a 50% do total de créditos:
Ao analisar o Processo Administrativo n. 10830.725162/2014-49, referente ao
marido da Recorrente, cotitular das contas bancárias, a autoridade de primeira instância foi
taxativa ao indicar que os valores que ali foram tributados correspondiam a tão somente 50% do
montante total (fl. 266 e 267). Veja-se:
Solicita que seja anexado ao presente processo cópia do processo administrativo
de n° 10830.725162/2014-49 que tem como sujeito passivo o cônjuge da
contribuinte.
Primeiramente, deve-se dizer que em respeito ao sigilo fiscal, não pode ser
anexado a esse autos o processo n° 10830.725162/2014-49, o qual tem outro
sujeito passivo que não a contribuinte. Contudo, o processo n°
10830.725162/2014-49 foi analisado por essa julgadora e constatado que
somente foi lançado naquele processo o valor equivalente a 50% do total
créditos na conta corrente n° 21.590-2, agência 2205, Banco Bradesco S/A.
Assim, os argumentos da impugnante não podem socorrê-la, tendo em vista que
tais alegações não são suficientes para contrariar o fato de que é cotitular da
conta corrente n° 21.590-2, agência 2205, Banco Bradesco S/A e, por
conseqüência lógica, a movimentação financeira também lhe pertence. E, ao
oposto do que afirma, tal situação demonstra sim, até prova em contrário, sua
relação pessoal e direta com o fato gerador do imposto de renda.
De acordo com o §6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos
rendimentos ou receitas deve ser imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Não merece prosperar o argumento de que os valores aqui discutidos já foram
tributados, haja vista que sequer compuseram a base de cálculo que originou a autuação debatida
no Processo Administrativo mencionado.
6. Exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00.
A Recorrente pretende a exclusão de depósitos inferiores a R$ 12.000,00.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
9
Apesar de alguns dos depósitos serem dotados de valor inferior a R$12.000,00, seu
somatório excedeu R$ 80.000,00 no ano-calendário (fls. 18 a 32). Dessa forma, inaplicável a
desconsideração na presunção contida na Súmula CARF n. 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário,
não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de
pessoa física.
Assim também entendeu a DRJ (fl. 274):
A impugnante argumenta que foi incluído no Auto de Infração depósitos de
valores inferiores a R$ 12.000,00. Contudo, mais uma vez não assiste razão a
impugnante, visto que não se aplicam no presente caso os limites do art. 42 §3o II
da Lei no 9.430/1996, alterado pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, uma vez que os
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 totalizaram, no ano de 2011, o
montante superior a 80.000,00 (fls.18/32). Note-se que os depósitos devem ser
considerados com a totalidade de todas as contas e não uma conta
individualmente.
Portanto, não merece razão a Recorrente em relação a este ponto.
7. Equiparação do cônjuge a Pessoa Jurídica.
A Recorrente argumenta que a existência de pessoa jurídica não impede que
valores referentes às atividades comerciais transitem pela conta pessoal.
A respeito da alegada natureza comercial dos depósitos em conta, é necessário
comprová-la, o que a Recorrente não o fez, ponto corroborado pela decisão de primeira instância
(fl. 271):
Em relação a essa alegação e quanto aos documentos constantes no processo
administrativo n° 10830.725163/2014-69, deve-se registrar que embora estes, de
fato, indiquem o exercício da atividade de comércio e intermediação de
antiguidades e obras de arte no ano de 2011, os mesmos não demonstram
inequivocamente a utilização da conta corrente pessoa física para a atividade
demonstrada. (...)
Assim, não há como aceitar a alegação de que a movimentação bancária ocorrida
em sua conta pessoal (pessoa física) era própria da prestação de serviços
(intermediação) e venda de mercadorias, pois, desacompanhada de provas
robustas que dêem respaldo à alegação.
Frise-se que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma
coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem à dúvida quanto
à consistência das operações. Ou seja, a simples alegação, sem os elementos
correspondentes, não tem o condão de tornar insubsistente o lançamento
realizado com base em elementos apurados pela repartição lançadora.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
10
Também não deve ser aplicável a equiparação às pessoas jurídicas prevista no art.
150 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, vigente à época dos fatos, eis que, como já
delineado na decisão de primeira instância, a Recorrente não comprovou quais seriam os
depósitos referentes à atividade empresarial, restringindo-se a suscitar genericamente que todo
depósito de sua conta pessoa física deveria ser considerada dessa natureza por presunção. Veja-se
trecho do Recurso Voluntário (fl. 304):
Portanto, comprovado o exercício de atividade econômica em nome de seu
cônjuge, e sendo os valores movimentados na C/C 21590-2 de exclusiva
titularidade e responsabilidade de seu cônjuge, "com o fim especulativo de
lucro", se mantida a tributação na forma engendrada pelo Fisco, estará a pessoa
física compulsoriamente equiparada à pessoa jurídica, devendo tributar seus
resultados na forma prevista pela legislação tributária para as pessoas jurídicas, e
não como pessoa física como fez o Fisco, sendo irrelevante estar ou não inscrita
no CNPJ.
Veja-se trecho da decisão da DRJ (fl. 272) que corrobora com a conclusão aqui
exposta:
Como se vê, a equiparação à pessoa jurídica é possível quando se trata de firma
individual ou pode ser admitida em função da atividade desenvolvida pela pessoa
física. Caso a atividade se enquadre em alguma das hipóteses previstas nos incisos
II e III do art. 150 acima transcrito (simplificando: venda de bens e/ou serviços
com objetivo de lucro), considera-se que a atividade é típica de pessoa jurídica e
os rendimentos correspondentes devem ser tributados como de PJ.
No entanto, no caso concreto, a contribuinte simplesmente requer a
equiparação à pessoa jurídica, mas sequer esclarece quais depósitos bancários
representariam a respectiva receita auferida por essa pessoa.
Ou seja, dentre os documentos anexados à impugnação deste processo e os
anexados ao processo administrativo n° 10830.725163/2014-69, nenhum deles
demonstrou de forma inequívoca que o cônjuge da contribuinte utilizava sua
conta corrente pessoa física para movimentar valores da pessoa jurídica.
Não é possível, neste caso, a equiparação a pessoa jurídica para fins de tributação,
por falta de provas inequívocas.
8. Aplicação da SELIC sobre multa de ofício.
A matéria está sumulada.
Súmula CARF n. 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
9. Conclusão.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.273 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721852/2016-85
11
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo os depósitos de R$ 5.000,00, em
17/02/2011, e de R$ 8.000,00 em 05/04/2011.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 326
DF CARF MF
Original